Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-02.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000002-02.2020.9.13.0005 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - SUSPENSÃO DE PRAZO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DELIBERAÇÃO DO CÔMITE EXTRAORDINÁRIO COVID-19 N. 6, INSTITUÍDO PELO DECRETO N. 47.886, DE 15/03/2020, DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) NO MEMORANDO CIRCULAR N. 10.163.2/2020 (EMPM), COM RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA DELIBERAÇÃO DO CÔMITE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelada Sidnéia Rocha de Araújo, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Sidnéia Rocha de Araújo, visando à nulidade da punição aplicada a ela no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 107.903/19 - HPM. Quanto aos fatos, consta que a autora foi notificada em 08/04/2020, mediante termo de abertura de vista, para o fim de apresentação de defesa em 5 (cinco) dias úteis. No entanto, a autora alega que estava suspenso o trâmite dos processos administrativo-disciplinares em face do risco de contágio ante a pandemia do COVID-19, conforme atos administrativos do Senhor Governador do Estado e do Comandante-Geral da PMMG. Nesse sentido, a autora afirma que, desde a edição do Decreto n. 113, de 12 de março de 2020, foi declarada em Minas Gerais “Situação de Emergência em Saúde no Estado, em razão de surto de doença respiratória - Coronavírus”, e a Polícia Militar de Minas Gerais tem colocado em prática várias medidas, com o escopo de proteger a saúde dos policiais militares, entre elas a suspensão dos processos administrativo-disciplinares. Diz, ainda, que não há afronta às determinações do Exmo. Governador do Estado, tampouco do Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pois o Memorando Circular n. 10.163.2/2020 - EMPMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determina que os atos presenciais urgentes e necessários ou que possam causar prejuízo ao interesse público, para evitar a perda ou perecimento de direito ou prescrição, deverão ser realizados em locais compatíveis com as medidas de proteção, preferencialmente em salas amplas, com janelas abertas e observando-se a distância mínima de 1,5 metro entre os presentes e limitando-se o acesso ao local apenas aos envolvidos essenciais. Requer, assim, a suspensão do procedimento administrativo até o retorno da fluência dos prazos processuais administrativos. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme Evento 21, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (Evento 35), o MM. Juiz de Direito Substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] O Decreto 47.886, de 15/03/2020, do Senhor Governador do Estado, dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), pelo que instituiu o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 - Comitê Extraordinário COVID-19 -, de caráter deliberativo, e com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. A Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, no seu artigo 2º, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, assim impõe: Art. 2º - Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. De outro lado, por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 - EMPM, de 24 de março de 2020, o Chefe do Estado Maior da PMMG assim determinou, em face do Decreto n. 47.886, de 15/03/2020 e Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18/03/2020: “2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; 2.2. Os processos administrativos que demandem atos sem interação com terceiros deverão prosseguir normalmente. Da mesma forma, deverão prosseguir os processos em fase, por exemplo, de relatório e de julgamento; 2.3 os atos presenciais urgentes e necessários ou que possam causar prejuízo ao interesse público, para evitar a perda ou perecimento de direito ou prescrição, deverão ser realizados em locais compatíveis com as medidas de proteção, preferencialmente em salas amplas, com janelas abertas e observando-se a distânciaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mínima de 1,5 metros entre os presentes, e limitando-se o acesso ao local apenas aos envolvidos essenciais”; Observo que a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, no seu artigo 2º, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, não trouxe as exceções contidas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 -EMPM quanto a tramitação dos processos administrativos, devendo aquela prevalecer sobre esta. A autora foi notificada em 08/04/2020 para apresentar alegações de defesa, em cinco dias úteis, posto que figura como acusada no processo de comunicação disciplinar n. 107.903/19 - evento 1. O artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002 estabelece a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos se comprovado o cerceamento de defesa ou o prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Não é o caso de anular a notificação da autora, posto que se risco de contágio houve, se trata de fato pretérito, posto que o ato se deu em 08/04/2020, além de que não resulta em prejuízo à sua defesa. Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, acolho o pedido para suspender o trâmite do processo de comunicação disciplinar n. 107.903/19, a partir da notificação da autora para apresentar alegações de defesa, enquanto durar a vigência e os efeitos da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, quando então deverá ser contado o prazo para a apresentação de defesa. [...] Assim, julgou procedente o pedido do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões aponta que: [...] Desde a edição do Decreto n. 113, de 12 de março de 2020, no qual foi declarada em Minas Gerais “Situação de Emergência em Saúde no Estado, em razão de surto de doença respiratória - 1.5.1.1.0 - Coronavírus”, a Polícia Militar de Minas Gerais tem colocado em prática várias medidas, com o escopo de proteger a saúde dos policiais militares do Estado, dentre elas a suspensão dos processos administrativos disciplinares. Contudo, a adoção das aludidas medidas, notadamente a suspensão dos prazos de processos administrativos, deverá ser feita harmonicamente, e em observância ao dever imposto à Polícia Militar de privilegiar o dever de supremacia do interesse público. Assim, não obstante a regra seja, de fato, suspender os processos administrativos, a Administração Pública tem o poder -dever de dar andamento aos atos cuja suspensão possa ser contrário ao interesseTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 público primário, conforme se comprova, inclusive, pelo Memorando citado pela apelada. O ato contra o qual se insurge a apelada não afrontou as determinações legais do Ex. Governador do Estado, tampouco do Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. O Memorando Circular n. 10.163.2/2020 - EMPM, assim determina: o. atos presenciais urgentes e necessários ou que possam causar prejuízo ao interesse público, para evitar a perda ou perecimento de direito ou prescrição, deverão ser realizados em locais compatíveis com as medidas de proteção, preferencialmente em salas amplas, com janelas abertas e observando-se a distância mínima de 1,5 metros entre os presentes, e limitando-se o acesso ao local apenas aos envolvidos essenciais; Com relação aos procedimentos de Polícia Judiciária Militar, os encarregados deverão suspender ou cancelar, a partir da data de entrada em vigor deste Memorando, os agendamentos e realizações de audiências e de diligências que não sejam consideradas urgentes e prioritárias; (g.n) Portanto, consoante o ponto 2.3 do Memorando, concluise que, não obstante os prazos possam ser suspensos a critério da Administração Pública, deverão ser praticados os atos reputados urgentes e necessários ou que possam causar prejuízo ao interesse público, como no caso em que poderia ocorrer a prescrição do legítimo dever de punir um agente público. A lei concede à autora a garantia de que não se dará andamento a nenhum ato irrelevante, desnecessário ou cuja suspensão não enseje qualquer prejuízo. Por outro lado, não poderá se insurgir contra o andamento dos atos necessários, urgentes ou cuja suspensão possa ocasionar prejuízo. Resta patente que a análise de dar andamento a atos essenciais inclui-se, portanto, no mérito administrativo, sobre o qual não deve incidir análise do Poder Judiciário, posto que a análise por parte desse douto juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais. Não é cabível, portanto, a apreciação do mérito do ato administrativo, sobretudo porquanto somente a Administração Pública poderá avaliar quais os atos urgentes e necessários que lhe dizem respeito. [...] A autora, intimada, deixou de ofertar contrarrazões ao apelo, conforme certidão no Evento 47. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Sidnéia Rocha de Araújo, visando à nulidade da punição aplicada a ela no Processo de Comunicação Disciplinar (CPC) de Portaria n. 107.903/19 - HPM. Eminentes desembargadores, a questão é bem simples, não havendo obstáculos à solução do caso posto. Com efeito, é fato inequívoco a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo, em cujo poder se inclui a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, do Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, realmente dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 - Comitê Extraordinário COVID-19 -, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio, bem como para tratamento das pessoas afetadas. Nesse sentido, quanto ao objeto da ação, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, a qual, no seu art. 2º, dispõe que: Art. 2º - Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. Lado outro, como bem observado na respeitável sentença, o Chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) promoveu determinações extensivas por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 - EMPM, de 24 de março de 2020, como se estivesse regulamentando os supracitados Decreto n. 47.886 e Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Então, com esse intuito, o Chefe do Estado Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; 2.2. Os processos administrativos que demandem atos sem interação com terceiros deverão prosseguir normalmente. Da mesma forma, deverão prosseguir os processos em fase, por exemplo, de relatório e de julgamento; 2.3 os atos presenciais urgentes e necessários ou que possam causar prejuízo ao interesse público, para evitar a perda ou perecimento de direito ou prescrição, deverão ser realizados em locais compatíveis com as medidas de proteção, preferencialmenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em salas amplas, com janelas abertas e observando-se a distância mínima de 1,5 metros entre os presentes, e limitando-se o acesso ao local apenas aos envolvidos essenciais; [...] Mas a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6 não traz as exceções contidas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 - EMPM - para a tramitação dos processos administrativos, ou seja, o memorando do EMPM está impondo restrição não prevista na norma hierarquicamente superior, sendo esta prática vedada. Não tenho dúvidas de que, como dito acima, as exceções havidas no memorando são limitadoras do direito da parte à efetiva suspensão dos prazos processuais, cuja imposição poderia até advir de nova deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 instituído pelo Decreto n. 47.886. Se a norma superior diz que estão suspensos os prazos dos processos administrativos, entende-se que os prazos dos processos administrativos devem, na clareza das palavras, estar suspensos, pelo menos até nova deliberação do Comitê Extraordinário, não havendo como admitir exceções em normas inferiores, notadamente quando restringem o direito da parte. Ante o exposto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato